Tribunal: TJDFT
Processo: 0719615-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719615-94.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES E TCDF contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706179-14.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto título executivo judicial constituído na ação civil pública n. 0013136-95.2000.8.07.0001. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 126226248 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a distribuição aleatória do feito, por entender que a liquidação individual de sentença não induz a prevenção do juízo no qual foi processada e julgada a ação coletiva. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que, em virtude da natureza coletiva da liquidação de sentença proposta, a distribuição do processo deve se dar por dependência, em decorrência de prevenção do Juízo no qual foi prolatado o decisum exequendo, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 98, §2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e a reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Segundo artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 De acordo com a Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. No caso dos autos, o sindicato agravante postula a concessão da gratuidade de justiça sem qualquer comprovação fática da hipossuficiência financeira alegada, asseverado, apenas, ser autor de aproximadamente 5 (cinco) mil ações que tramitam no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, restando ainda pendentes milhares de demanda a ajuizar, de modo que o pagamento das custas e despesas processuais poderia comprometer suas atividades. A despeito do esforço argumentativo do agravante, a concessão do benefício de gratuidade de justiça a pessoa jurídica demanda demonstração de sua efetiva necessidade, mediante juntada de documentação fiscal, a comprovar a incapacidade financeira, não cabendo, no caso, a presunção relativa de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência de pessoa física. Ademais, o agravante é uma entidade sindical de grande porte e com evidente capacidade financeira para arcar com o pagamento de custas e despesas processuais relativas a demandas de seu interesse. Outrossim, o sindicato agravante pleiteou a concessão das prerrogativas processuais conferidas pelo artigo 21 da Lei n. 7.347/1985 e do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, para o fim de isentá-lo do recolhimento do preparo recursal. Todavia, o agravo de instrumento não tem por objeto decisão exarada em liquidação coletiva de sentença, mas sim de uma liquidação individual, com mais de um credor no polo ativo da demanda, substituídos pelo sindicato agravante. Assim, não se aplica ao caso dos autos o disposto no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, em relação à desnecessidade de adiantamento das custas e despesas processuais, porquanto a regra em questão é direcionada a demandas de natureza coletiva. Em caso semelhante, o colendo Superior Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante o aresto a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA NÃO CONSUMERISTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 87 DO CDC. PARADIGMA COM PECULIARIDADES AUSENTES NO ARESTO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão embargado da Segunda Turma - nos autos originários de ação de repetição de indébito tributário relativamente ao FUNRURAL ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PERNAMBUCO, a ora Agravante - entendeu que a isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 87 da Código de Defesa do Consumidor visa a facilitar a defesa dos direitos dos consumidores, não sendo aplicável às ações, ainda que coletivas, propostas por sindicato em defesa dos sindicalizados. 2. O acórdão paradigma da Terceira Turma trouxe como pano de fundo "ação ordinária em que se discutem as práticas de oferta ao público e de propaganda enganosa por fundo de pensão e de indevida migração compulsória de participantes do plano de benefícios REG/REPLAN para o plano REB." Naqueles autos, entendeu a Turma pela aplicação do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, de forma subsidiária, à situação de participantes de plano de previdência privada, defendidos por associação civil em regime de representação, por terem sido vítimas de oferta ao público de propaganda enganosa relacionada a fundo de pensão, mediante prolação de sentença genérica cuja individualização será feita em execução individual ou em ação de cumprimento. 3. Constata-se a manifesta ausência de similitude fático-processual das situações comparadas, inaptas a configurar a alegada divergência jurisprudencial. 4. Ademais, o acórdão embargado decidiu em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada, pois "é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp. 1.263.030/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018; AgInt no REsp. 1.623.931/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 13.6.2017." (AgInt no AREsp 681.845/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019; sem grifo no original). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO EM QUE O SINDICATO TUTELA DIREITO DE SEUS ASSOCIADOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp. 1.263.030/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018; AgInt no REsp. 1.623.931/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 13.6.2017. 2. Agravo Interno da ASSOCIAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA DE ALAGOAS a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 681.845/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) - grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'. 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que 'há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício'. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.493.210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 87 DO CDC. AÇÕES EM QUE O SINDICATO BUSCA TUTELAR DIREITO DE SEUS SINDICALIZADOS. NÃO APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 258, 261, PARÁGRAFO ÚNICO E 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio código, não se aplicando às ações em que sindicato ou a associação buscam tutelar o direito de seus sindicalizados ou associados. III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. IV - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. V - É deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1263030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018) – grifo nosso. De fato, a pretendida isenção prevista no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas nele tratadas, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, como no caso em apreço. Portanto, não estando devidamente caracterizada a hipossuficiência financeira alegada e não se tratando de demanda de natureza coletiva, não há como ser assegurado ao agravante o direito aos benefícios da justiça gratuita. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo sindicato agravante. Por conseguinte, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. ______________ 1. JÚNIOR. Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.